Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001838-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEUDIR RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO MAURICIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA PRATES RAIMUNDO, EDUARDO MIRANDA AMORAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO INDIVISO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA INCONTROVERSA. POSSE FAMILIAR ANTIGA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de despejo ajuizada por espólios representados por inventariante, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação compulsória de imóvel situado em Vitória da Conquista/BA, sob o fundamento de permanência inadequada do ocupante em bem integrante do acervo hereditário. O agravante alegou inadequação da via eleita, inexistência de relação locatícia, posse antiga exercida por sua genitora com animus domini, ajuizamento anterior de ação de usucapião extraordinária e prejudicialidade externa entre as demandas. Os agravados impugnaram a gratuidade da justiça e defenderam a natureza precária da ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida ao agravante; (ii) estabelecer se a ação de despejo, fundada em ocupação familiar, sucessória e possessória controvertida, autoriza a desocupação liminar do imóvel; e (iii) determinar se a existência de ação de usucapião extraordinária anterior justifica a suspensão da ação de despejo por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, mas não pode ser afastada por alegações genéricas sobre atividade profissional, padrão de vida ou controvérsia patrimonial, especialmente quando ausentes documentos objetivos que infirmem a declaração de insuficiência econômica e quando há atuação da Defensoria Pública.

A concessão de tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados de forma suficiente quando a ocupação do imóvel decorre de relação familiar, sucessória e possessória controvertida.

A ação de despejo pressupõe, em regra, relação locatícia ou situação juridicamente compatível com a Lei nº 8.245/1991, de modo que a afirmação de inexistência de contrato de locação ou de título jurídico válido enfraquece a probabilidade do direito necessária à retirada compulsória liminar.

O fato de o imóvel integrar acervo hereditário indiviso exige exame próprio sobre posse, administração do bem comum e eventual uso exclusivo, pois a herança se defere como um todo unitário, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

A notificação extrajudicial e o pagamento de encargos pelo inventariante podem indicar oposição à permanência no imóvel e atos de administração do espólio, mas não resolvem, por si sós, a natureza da posse anteriormente exercida.

A alegação de posse prolongada, familiar e qualificada, acompanhada de documentos como registros escolares, faturas de energia elétrica e declarações de vizinhos, afasta a simplicidade da tese de ocupação meramente precária e recomenda instrução probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a usucapião de bem hereditário por herdeiro que exerça posse exclusiva, com ânimo de dono e sem oposição dos demais coerdeiros pelo lapso legal, o que confere plausibilidade jurídica mínima à tese defensiva, sem implicar reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

A existência de ação de usucapião extraordinária ajuizada antes da ação de despejo evidencia que a natureza da posse é litigiosa e pode repercutir diretamente na pretensão de desocupação, autorizando o reconhecimento de prejudicialidade externa.

A suspensão da ação de despejo preserva a coerência jurisdicional e evita decisões incompatíveis, sem reconhecer a procedência da usucapião nem determinar paralisação indefinida do feito, observados os limites temporais do art. 313, §§ 4º e 5º, do CPC.

O risco de dano inverso recomenda cautela, pois a remoção compulsória pode alterar substancialmente o estado possessório controvertido e comprometer a utilidade prática da discussão sobre a posse
ad usucapionem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando ausentes elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

2. A ausência de relação locatícia clara, somada à controvérsia sucessória e possessória sobre imóvel integrante de acervo hereditário indiviso, impede a desocupação liminar em ação de despejo antes da instrução probatória.

3. A ação de usucapião anteriormente ajuizada justifica a suspensão da ação de despejo quando a definição da posse ad usucapionem puder repercutir diretamente na pretensão de desocupação e gerar risco de decisões incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 313, V, “a”, §§ 4º e 5º; CC, art. 1.791; Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.631.859/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022981-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 28.08.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024520-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, publ. 15.05.2025; TJPR, APL nº 0006954-48.2017.8.16.0001; TJRS, AI nº 70067492868.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03